Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-44.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700283-44.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LOPES AGRAVADO: DANIEL SALES PORTO D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marcelo Lopes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (ID de origem 82840841) que, em fase de cumprimento de sentença, julgou improcedente a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, em razão da constrição de R$2.926,26 (dois mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos) realizada em conta bancária de sua titularidade pelo sistema Bacenjud. Em suas razões recursais (ID 23645895), o agravante sustenta ser funcionário público (policial militar), com dedicação exclusiva ao cargo, razão pela qual todo o numerário que possui advém do salário que aufere. Aduz não haver dúvidas de que o valor penhorado é de natureza salarial, de sorte que a manutenção da constrição afeta a preservação do seu mínimo existencial, na medida em que lhe impede de arcar com suas despesas básicas mensais. Ressalta a previsão legal sobre a impenhorabilidade de vencimentos contida no art. 833, IV, do CPC, e colaciona jurisprudência que entende amparar o seu pleito. Afirma que, embora os valores estejam depositados em conta corrente, trata-se de verba com natureza salarial, o que impede a realização da penhora. Tece considerações acerca do contexto de pandemia de COVID-19 para acentuar a condição de necessidade financeira que afirma enfrentar e requer o desbloqueio da quantia constrita. Pugna, portanto, pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão impugnada até o julgamento do mérito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, reconhecendo a impenhorabilidade da verba bloqueada e determinando a sua liberação. Preparo recolhido (IDs 23645896 e 23645897). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante no tocante à desconstituição da penhora sobre a quantia de R$2.926,26 (dois mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos) bloqueada em sua conta no Banco Inter, notadamente pela ausência de comprovação da natureza da verba constrita. Registre-se que o agravante não exibiu cópia do seu contracheque, a fim de demonstrar que seus vencimentos são depositados em conta daquela instituição financeira, tampouco o extrato da conta bancária para aferição da movimentação cotidiana, de modo a afastar a possibilidade de sua utilização para outras finalidades diversas da alegada (manutenção das despesas básicas mensais). Nesse sentido, mostra-se inviável o reconhecimento de que a cifra bloqueada seja impenhorável com fulcro na arguição de que constitua verba remuneratória, nos termos do art. 833, IV, do CPC, porque não há prova pré-constituída dessa alegação. Ressalte-se, ademais, que o agravante esclarece que a quantia bloqueada não estava depositada em conta poupança, o que obsta a análise de que a verba seja impenhorável com fulcro no art. 833, X, do CPC que, sendo norma limitadora do exercício do direito do exequente, deve ser estritamente aplicada. Nesse caso, não ganha relevo a discussão sobre o montante penhorado para fins de exclusão da constrição patrimonial. Não se pode acolher, neste momento processual em que a cognição é restrita aos elementos probatórios coligidos unilateralmente pela parte recorrente, a assertiva de que a conta preservada no Banco Inter destina-se ao recebimento dos vencimentos decorrentes do cargo público de policial militar, ocupado pelo agravante. Como o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da penhora incumbe ao agravante, que a esse ato processual se opõe, nos termos do art. 373, II, do CPC, porque ele argui a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta perante o Banco Inter, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada acerca da natureza alimentar da quantia bloqueada para adimplemento da obrigação excutida. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tanto que o agravante sequer cuidou de demonstrar, fundamentada e concretamente, sua satisfação. O agravante não logrou comprovar, também, a irreversibilidade da penhora realizada, o que dificulta, ainda mais, a concessão do efeito suspensivo perseguido. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela e do efeito suspensivo vindicados. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora